Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-82.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0706949-82.2018.8.07.0006 EMBARGANTE:GERUSA NEIVA LUCENA PEREIRA EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL MORADA DOS NOBRES DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por GERUSA NEIVA LUCENA PEREIRA, contra despacho desta Presidência que revogou a decisão de id.25466810 e determinou a remessa do agravo em recurso especial, interposto por CONDOMÍNIO RURAL MORADA DOS NOBRES, para o STJ. Sustenta, em síntese, que o decisum embargado é omisso sob o argumento de que não houve manifestação sobre a tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que fundamentou o acórdão recorrido. Defende, ainda, omissão quanto à inovação recursal no apelo especial do ora embargado. Outrossim, aponta contradição, alegando que o mérito recursal não teria sido apreciado por esta Presidência quando da análise do agravo em recurso especial. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, o STJ já assentou que “a competência para o julgamento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC é do tribunal superior para o qual é dirigido” (Rcl 39.515/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 29/06/2020). Por fim, cumpra-se despacho de id. 26033400, remetendo o agravo no recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026